Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. CONSERTO INEFICAZ. RESTITUIÇÃO DE VALORES DISPENDIDOS PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. CABIMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.953,00 (mil novecentos e cinquenta e três reais), a título de danos materiais, bem como R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. O juízo de origem concluiu pela verossimilhança das alegações da autora/recorrida em relação aos defeitos ocorridos no veículo adquirido na concessionária recorrente. Destacou que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a venda do veículo em perfeitas condições à recorrida. Ao final entendeu que a situação vivenciada é capaz de atingir os direitos da personalidade da consumidora.

3. Inicialmente a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade da realização de perícia técnica para a comprovação do suposto defeito no veículo adquirido pela recorrida, porém o veículo teria sido vendido a terceiro após a entrega dele como parte do pagamento na compra de outro veículo. No mérito, sustenta que não haveria qualquer verossimilhança na narrativa da recorrida, tampouco comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Aponta inconsistências nos documentos apresentados juntos com a petição inicial. Alega que, segundo a nota de serviço, o defeito alegado teria ocorrido no ano seguinte da compra. Assevera, ainda, que a comprovação do serviço de guincho não demostra o problema no veículo, já que o serviço poderia ter sido prestado por outros motivos. Aduz que mesmo diante de eventual reconhecimento de vício de fabricação no veículo, seria o caso de mero inadimplemento contratual, não havendo falar em danos morais indenizáveis.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 53302528.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.

9. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que era devidamente possível a produção de provas documentais capazes de viabilizar a análise do caso.

10. Em suas razões recursais a recorrente se limitou a afirmar que não teria sido demonstrado nos autos a existência de qualquer defeito de fabricação no veículo adquirido pela recorrida. Aponta divergência em relação aos fatos e as datas constantes da nota fiscal referente a prestação de serviço de guincho e que a situação vivenciada não seria apta a ensejar a reparação por danos morais. Entretanto, diante do contexto fático e probatório, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, já que não juntou provas aos autos (art. 373 do CPC).

11. É incontroverso que o veículo da recorrida foi conduzido até o endereço da recorrente, conforme o teor do recibo da central única de guincho ID. 53301234. Assim, caberia a empresa recorrente comprovar qual o serviço foi realizado no veículo, ônus do qual não se desincumbiu, já que não anexou aos autos nenhum relatório ou laudo capaz de fundamentar a sua tese de defesa.

12. Em relação a eventual divergência dos fatos relatados e a data da nota fiscal do segundo e terceiro serviço de guincho ID. 53301236 e ID. 53301238, compactuo do entendimento do juízo originário (art. 6o da Lei no 9.099/95), no qual destacou que “conquanto conste como data de emissão 18/01/2023 nas Notas Fiscais de ID 162973324 e ID 162973326, isso não significa dizer que os serviços foram prestados nessa data, mormente quando consta nos referidos documentos expressa a placa do veículo guinchado REK7I39, que foi o primeiro adquirido pela autora, nos termos do comprovante RENAJUD anexo, impondo-se reconhecer que tais serviços foram prestados antes da restituição do veículo à ré em 13/01/2023.”

13. Concluo, desse modo, que houve falha na prestação de serviço da recorrente quando deixou de providenciar as suas custas o eficiente reparo no veículo pertencente à recorrida (art. 14 do CDC).

14. Conforme o teor do artigo art. 18, §1o, inc. II, do CDC: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Quando o vício não é sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

15. Por se tratar de vício oculto o artigo anterior deve interpretado de forma cumulada com o art. 26, §3o: “Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”

16. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

17. No presente caso, verifico a presença dos elementos probatórios constantes do ID. 53301234, ID. 53301236, ID. 53301237 e ID. 53301238.

18. DO DANO MORAL. Observo que a falha na prestação de serviços da recorrente, evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu os direitos básicos da recorrida (Art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor), haja vista ter frustrado o regular uso do seu veículo novo, bem como a sua viagem de férias, não podendo ser caracterizada como mero dissabor do cotidiano.

19. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

20. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA.

22. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.